Tribunal: CARF
Processo: 13609.720823/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720823/2018-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.690 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
WALDE GERALDO MARTINS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO INDEVIDA.
PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE.
Apenas podem ser deduzidos na Declaração do Imposto de Renda os
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Pagamentos realizados em virtude de escritura pública declaratória, vez que
não há comprovação da separação, não possuem natureza de obrigação de
prestar alimentos e, portanto, não podem ser utilizados para a dedução da base
de cálculo do imposto de renda da pessoa física como pensão alimentícia. Tais
pagamentos são decorrentes do poder de família e do dever de sustento,
assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do dever
obrigacional de prestar alimentos, não preenchendo os requisitos legais da
dedutibilidade.
IRPF. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEPENDENTE E PENSÃO
ALIMENTÍCIA. CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
As relações de dependência e de alimentante-alimentando são distintas, de
forma que o alimentante não pode incluir o alimentando como seu dependente
na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (exceto na hipótese de
mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário). Portanto,
contribuinte não pode valer-se de ambas as deduções previstas na legislação
para fins de delimitação do cálculo do imposto de renda.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.689, de 13 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13609.720824/2018-30, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720823/2018-95
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720823/2018-95

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
dedução indevida de pensão alimentícia judicial, já acrescido de multa de ofício de 75% e de
juros de mora (até a lavratura).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a autoridade fiscal
promoveu a glosa do valor deduzido a título de Pensão Alimentícia declarado pelo contribuinte
por afirmar que apenas são dedutíveis as importâncias pagas conforme normas do Direito de
Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública, nos termos do art. 1.124-A do antigo Código de Processo Civil (vigente à
época do lançamento).
Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor
parte do presente relatório:
1. O valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família,
em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso de divórcio consensual.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento.
Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário. Em suas razões, alega que em comum acordo com a sua esposa, resolveram extinguir
a união estável acima noticiada, conforme se comprova por sentença judicial homologatória que
anexa aos autos, proferida nos autos da ação n° 5012297-40.2020.8.13.0672 que tramita perante
a Vara de Família da Comarca de Sete Lagoas/MG, a qual indica que o contribuinte se
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720823/2018-95

comprometeu a pagar, a título de pensão alimentícia ao filho, a importância de 25% da
remuneração mensal bruta. Assim, requer a improcedência da ação fiscal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
MÉRITO
Da pensão alimentícia judicial
Trata-se de glosa de dedução das despesas com pensão alimentícia declaradas
pelo RECORRENTE em razão da ausência de comprovação de decisão judicial
determinando seu pagamento.
Pois bem, merece trazer à balha logo de início o que dispõe a legislação no que
se refere à pensão alimentícia. Vejamos o que está previsto no art. 8o, II, “f”, da
Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no anocalendário será a diferença
entre as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o anocalendário, exceto os isentos,
os nãotributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II das deduções relativas:
(...) f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 Código de Processo Civil;
Conforme verifica-se da legislação acima transcrita, são requisitos para a
dedução: (i) a comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; (ii)
que o pagamento tenha a natureza de alimentos; (iii) que a obrigação seja fixada
em decorrência das normas do Direito de Família; (iv) e que seu pagamento
esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
A necessidade de todos esses requisitos serem cumpridos cumulativamente é
respaldada pelo CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2008 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. O direito de deduzir dos
rendimentos tributáveis os valores pagos a título de pensão alimentícia está
vinculado aos termos determinados na sentença judicial ou acordo
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720823/2018-95

homologado judicialmente. Requerida a comprovação dos pagamentos efetuados
aos beneficiários em atendimento à exigência legal. Reconhecimento do direito à
dedução quando cumpridos os requisitos. (Acórdão no2001000.996. Turma
Extraordinária, 1o Turma, 12/12/2018, Rel. Jose Alfredo Duarte Filho)
No caso em comento, o motivo da glosa ter sido mantida pela DRJ foi o fato de
que a Escritura Pública Declaratória apresentada pelo contribuinte não preenche
as condições legais necessárias, previstas no art. 1.124-A do antigo CPC
(vigente à época dos fatos):
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo
filhos menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto
aos prazos, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as
disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão
alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de
solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. (Incluído
pela Lei no 11.441, de 2007).
Ora, a Escritura Pública Declaratória acosta pelo contribuinte não indica
qualquer separação consensual entre o casal; apenas o compromisso do
RECORRENTE em pagar uma pensão alimentícia ao filho.
Ademais, o mesmo documento, apesar de datado de 26/04/2018, atesta que a
pensão foi fixada “por acordo informal estabelecido entre ambos, em junho de
dois mil e cinco”. Ocorre que, nesta citada data, o filho do casal era de menor,
de forma que eventual separação (se essa foi de fato existente) não poderia ser
realizada por escritura pública, conforme a regra então vigente do CPC (acima
transcrita).
Desta forma, os valores pagos não possuem natureza de obrigação de prestar
alimentos, pois decorrem do poder de família e do dever de sustento, assistência
e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos, e não de dissolução da
sociedade conjugal.
Na tentativa de reverter a decisão recorrida, o contribuinte alegou que a
extinção de sua união estável estaria comprovada por sentença judicial anexa ao
recurso. Contudo, a suposta “sentença” nada mais é do que um petição inicial de
Ação Declaratória de União Estável e Dissolução Consensual Cumulada com
Alimentos ajuizada apenas em 28/08/2020, ou seja, após ter tomado ciência da
decisão da DRJ. Referida ação sequer foi apreciada à época.
Portanto, não há nos autos comprovação de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou até mesmo escritura pública (nos termos legais)
que tenha fixado a obrigação do RECORRENTE de pagar pensão alimentícia
conforme normas do Direito de Família.
Por fim, e não menos importante, válido mencionar que o RECORRENTE
declarou o filho como dependente em sua declaração de ajuste anual do imposto
de renda. Tal ato, de logo, afasta o pleito do contribuinte, haja vista que uma
mesma pessoa não pode, ao mesmo tempo, ser alimentando e figurar como
dependente na declaração do imposto de renda por total incompatibilidade dessa
relação (exceto na hipótese de mudança na relação de dependência no decorrer
do ano-calendário).
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720823/2018-95

Neste sentido, cito recente acórdão deste CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009 IRPF - DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - PENSÃO
ALIMENTÍCIA - RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
As relações de dependência e de alimentante-alimentando, são distintas, de
forma que o contribuinte não pode valer-se de ambas as deduções previstas na
legislação para fins de delimitação do cálculo do imposto de renda. Ou o
contribuinte declara determinada pessoa como sua dependente ou como sua
alimentanda.
(acórdão no 2002-007.581; Relator: Thiago Duca Amoni; data: 23/05/2023)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2015 DEDUÇÃO. DEPENDENTE E PENSÃO ALIMENTÍCIA.
CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O responsável pelo pagamento de
pensão alimentícia judicial não pode incluir o alimentando como seu dependente
na declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, exceto na hipótese de
mudança na relação de dependência no decorrer do ano-calendário.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. ALIMENTANDO. As despesas médicas
dos alimentandos somente poderão ser deduzidas na declaração de ajuste anual
do alimentante quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, o que não é o caso dos autos.
(acórdão no 2003-000.485; Relatora: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva;
data: 28/01/2020)
Deste modo, não merece razão o RECORRENTE.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.690 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720823/2018-95

Fl. 150
DF CARF MF
Original